Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-65.2023.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000050-65.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 – DENÚNCIA REJEITADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO PROVIDO. - Diante da existência de indícios probatórios mínimos de autoria e materialidade delitiva e ausentes quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do CPPM, o recebimento da denúncia é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de Primeiro Grau, para o regular prosseguimento da marcha processual. Vencido o desembargador James Ferreira Santos, que negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão do juízo de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com supedâneo na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) - evento 57, Processo Originário, que não recebeu a denúncia oferecida em desfavor do 1º Tenente PM Yaroslav Wladimir Lopes Popoff. Extrai-se dos autos que o recorrido, 1º Tenente PM Yaroslav Wladimir Lopes Popoff, foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Consta dos autos de IPM que, na data de 05 de dezembro de 2022, no posto de combustíveis “Jet Fox”, situado na Rua Ipanema, n. 216, Vila Regina, Montes Claros/MG, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo, em nas adjacências de local com aglomeração de pessoas, em via pública ou em direção a ela. Conforme apurado, na data e local supra, no período noturno, o denunciado, que se encontrava na função de coordenador de policiamento da unidade - CPU – retornava, junto com sua guarnição, para a cidade de Montes Claros, momento em que decidiu parar no posto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de combustíveis “Jet Fox”, visto que sabia de antemão que ali era comum encontrar infratores. Ao chegar naquele local, o denunciado constatou que havia muitas pessoas e solicitou reforço policial, mas, antes mesmo que esse fosse prestado, iniciou, de ofício, a identificação dos veículos que estavam com som ligado, recomendando, também ao funcionário da loja de conveniência, a suspensão temporária de vendas de bebidas alcoólicas, o que motivou vários indivíduos a deixarem o lugar. Todavia, um grupo de jovens lá permaneceu, os quais passaram a vaiar a ação policial e a reverberar palavras de cunho depreciativo contra a abordagem. Ato contínuo, o denunciado realizou a abordagem de alguns indivíduos, tendo entrado em luta corporal com um dos civis, o qual arremessou-lhe um copo de bebida. Em seguida, o denunciado sacou sua arma e efetuou um disparo para cima, correndo a seguir atrás do referido indivíduo, conforme demonstram as imagens contidas no vídeo5, evento 01. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Evento 54 - DENÚNCIA2, Processo 2000050-65.2023.9.13.0001). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do 1º Tenente PM Yaroslav Wladimir Lopes Popoff, fazendo-o com fulcro no artigo 77, alínea “e”, c/c o art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), utilizando para tanto os seguintes argumentos, in verbis: [...] A denúncia narra que o militar efetuou disparo de arma de fogo, nas adjacências de local com aglomeração de pessoas, em via pública ou em direção a ela. Contudo, a mesma peça acusatória descreve que “o denunciado realizou a abordagem de alguns indivíduos, tendo entrado em luta corporal com um dos civis, o qual arremessou-lhe um copo de bebida”. É de se observar que a própria denúncia descreve uma conduta atípica diante das circunstâncias do fato narrado, porque o militar estava fardado e no exercício da função quando um civil arremessou um copo de bebida na sua cabeça e entrou em luta corporal com ele. Sabe-se que não são poucos os casos de militares que, no exercício da função, acabam entrando em luta corporal com outros indivíduos que lhe arrebatam a arma e acabam ceifando suas vidas. De maneira que entender a conduta narrada como criminosa é criminalizar a própria atividade policial, fato que se constitui em abuso de direito. Do exposto, entendo que não há exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e rejeito a denúncia oferecida em face do 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, nos termos do art. 77, alínea “e” c/c art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar (Evento 57 – processo de origem). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões recursais, afirma que o magistrado incorreu em error in judicando, pois não analisou corretamente os fatos insertos na investigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que as condutas praticadas, em tese, pelos civis não podem ser desconsideradas, entretanto compete à Justiça Militar analisar apenas a conduta praticada pelo policial militar, já que os atos cometidos pelos infratores serão processados e julgados perante a Justiça comum. Disse que as imagens juntadas aos autos demonstram que os civis praticaram crimes como o de desacato, o que ensejaria a prisão e a lavratura de REDS, não existindo, ao contrário do que afirma o juízo, provas de que eles tenham tentado arrebatar a arma do militar. Afirma que o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo para cima, o chamado “tiro de advertência”, em local com aglomeração de pessoas, prática vedada pelo Manual Profissional n. 3.04.01/2020 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alega que a conduta praticada pelo denunciado se amolda ao tipo penal inserto na exordial acusatória – artigo 15 do Estatuto do Desarmamento –, não podendo se falar em inépcia da denúncia, especialmente porque os fatos serão apurados durante a instrução do processo. Disse que o magistrado, ao rejeitar a denúncia, realizou a antecipação do juízo de mérito, motivo pelo qual devem os autos ser remetidos ao seu substituto legal, nos termos do art. 37, alínea “c”, do CPPM. Com essas considerações, requer que se conheça do presente recurso e seja ele provido e que a denúncia oferecida no evento 54 seja devidamente recebida (Evento 61). A defesa do 1º Tenente PM Yaroslav Wladimir Lopes Popoff apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, narrou que a situação no local dos fatos demandava imediata e rápida intervenção da polícia militar, sob pena de evolução para um quadro criminal muito mais grave. Disse que o denunciado tinha o dever legal de agir, nos termos do artigo 29, §2º, do CPPM. Alega que o denunciado agiu amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, já que os policiais militares, em face da situação de flagrante delito, devem usar todos os instrumentos legais para desarticular condutas criminosas, agindo, sempre, para proteger os cidadãos e a sociedade. Alega, também, que a conduta praticada pelo denunciado incide na hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não se podia exigir dele, em face das circunstâncias e da legislação castrense, uma conduta diferente. Disse que a ordem pública estava sendo lesada pelo volume do som automotivo, pela presença de indivíduos armados, pelo consumo e tráfico de drogas e pela grande concentração de pessoas provenientes de bairros de reconhecida vulnerabilidade social e alta taxa de criminalidade. Aduziu que estavam presentes no local dos fatos duas facções criminosas rivais – Ciro dos Anjos e Feijão Semeado –, e que, quando esses grupos se reúnem em um mesmo ambiente, há risco de disputa, acerto de contas e emboscadas. Alega que a intervenção dos policiais militares era imprescindível para restabelecer a incolumidade pública, já que o contexto era de desordem, criminalidade e algazarra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a legalidade da conduta praticada pelo denunciado fica envolta na discussão sobre a existência de um perigo atual ou iminente, na gravidade do risco para o agente de segurança pública e para terceiros, na proporcionalidade da reação e na necessidade de analisar todas as variantes em um curto espaço de tempo. Ressalta que “a antijuridicidade é a contradição entre a conduta e a norma jurídica cuja violação gera lesão a um bem jurídico, em que pese seja uma condição necessária, não é por si só suficiente para que uma conduta seja qualificada como criminosa”. Aduz que os tipos penais não podem ser interpretados sem a ótica dos princípios da culpabilidade e da lesividade, corolários do Estado Democrático de Direito, devendo o julgador proceder a uma análise criteriosa antes de se inculpar a alguém uma conduta criminosa. Nesse contexto, afirma, que apesar de a materialidade e a autoria terem sido demonstradas nos autos, é evidente a inexistência da tipicidade material. Nessa esteira, alega que a conduta praticada pelo denunciado não violou o bem jurídico protegido pela criminalização do disparo de arma de fogo, isso porque a incolumidade pública e a paz social já estavam sendo lesadas pela grande aglomeração de pessoas, pelo volume do som automotivo e pela presença de indivíduos armados no local. Ademais, disse que a alegação do Ministério Público de que o magistrado a quo antecipou o juízo de mérito para a rejeição da denúncia é incongruente, pois o Parquet acusou o denunciado de ter efetuado um tiro de advertência em local com aglomeração de pessoas, declaração que contradiz as provas dos autos. Alega que a conduta praticada pelo denunciado não violou a integridade física dos investigados, de outros policiais ou de civis; que não houve ofensa ao patrimônio alheio; que a violação à incolumidade pública cessou com a intervenção do investigado; que a conduta praticada pelo denunciado não gerou qualquer prejuízo e/ou dano ao patrimônio público ou privado; e que a equipe de apoio chegou ao local e não precisou remediar a situação. Afirma que a avaliação de risco feita pelo denunciado, no momento do disparo, foi eficiente e em conformidade com o item 3.1 do Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2020-CG: “cada atuação da Polícia Militar é cercada de particularidades e a aplicação de técnicas e táticas adequadas verifica-se quando estas são adequadas à solução de problemas”. Disse que o indivíduo que investiu contra o denunciado tentou atingir o seu rosto, pretendendo, com essa ação, humilhar, rebaixar e menosprezar a polícia militar na frente de seus comparsas. Acrescenta que o civil não foi localizado e não concretizou o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Afirma que o denunciado agiu em legítima defesa, pois atuou com supremacia de força para repelir uma injusta agressão. Para corroborar o alegado, colacionou trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas Mateus Santos Aguiar e Silésio José Ribeiro de Almeida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por conseguinte, alega que o denunciado realizou um único disparo a fim de repelir injusta agressão atual (copo lançado em direção ao seu rosto) e iminente (indivíduo agressor que estava se agrupando para investir novamente contra o militar). Disse que a conduta do denunciado não foi de ação, mas de reação para cessar uma ameaça a sua integridade física. Por fim, declara que o denunciado obedeceu às normas técnicas de utilização e manuseio de armamentos, tendo após o disparo observado o disposto no item 7.24.4 do manual que trata sobre “procedimentos após o disparo de arma de fogo”, ou seja, ele recolheu o projétil, fez o descarte adequado e relatou formalmente o fato à autoridade competente (BOS n. 2022-053098786-001). Ante o exposto, requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito e mantida a decisão que rejeitou a denúncia, visto que o denunciado agiu em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal (Evento 64). O Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Evento 67). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, manifestou-se, in verbis: Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pelo recebimento da denúncia, tendo em vista que, ao contrário do que entendeu o prolator da decisão recorrida, a conduta perpetrada pelo denunciado se enquadra, sim, no tipo penal do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, mostrando-se totalmente equivocado o entendimento de que o ilícito em questão somente se configuraria se o disparo de arma de fogo ocorresse em abordagem e ação militares pacíficas, já que inexiste qualquer orientação neste sentido na redação do dispositivo legal supramencionado. Na verdade, se consultado o Manual-Profissional nº 3.04.01/2020-PMMG, mencionado pela recorrente, percebe-se que a conduta denominada “tiro de advertência” é vedada ao policial militar no uso de suas atribuições, além de o artigo 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 13.060/2014 prever, no mesmo sentido, a ilegitimidade do uso de arma de fogo por servidores da segurança pública contra pessoa em fuga e desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. No caso concreto, conforme retratado nas imagens constantes do evento 1 (VÍDEO5), tratou-se de uma abordagem em que uma pessoa simplesmente atirou um copo de bebida contra o policial, o que evidencia a ausência de proporcionalidade com o ato de se revidar efetuando um disparo de arma de fogo, ou seja, a reação foi exagerada e descabida, de modo que configurou, sem dúvida, o delito de disparo de arma de fogo previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003. Desta maneira, verifica-se que decisão recorrida merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, estando a rejeição da denúncia em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância, com o consequente recebimento da peça exordial acusatória. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. In casu, o cerne do presente recurso versa sobre o não recebimento da denúncia que imputou ao recorrido a prática do delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe: Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Da análise dos documentos que instruem o presente feito (Processo n. 2000050-65.2023.9.13.0001 – Inquérito Policial Militar), constata-se a existência de fortes indícios de que o recorrido, efetuou disparo de arma de fogo nas adjacências de local com aglomeração de pessoas, conforme narrado na exordial acusatória. Nesse sentido, mostra-se oportuno trazer à colação de trecho da solução do IPM: 1.3 A primeira testemunha, Matheus Santos Aguiar (fls. 23-24), em suma, afirmou que trabalha no Posto como Frentista, e que por volta das 03h da madrugada o Oficial Investigado compareceu ao estabelecimento e solicitou à loja de conveniência, que fosse suspensa a venda de bebidas, momento em que algumas pessoas foram embora; 1.3.1 Ademais, esclareceu, ainda, que um grupo de indivíduos permaneceu no local e começou a falar mal do investigado, desencadeando, assim, a realização de busca pessoal pelo militar, porém um dos abordados desobedeceu à ordem e retirou-se do dispositivo da abordagem, sendo interpelado pelo militar, contudo, o indivíduo tentou investir contra o militar que, por sua vez, deu um tapa no rosto do abordado, com consequente tentativa de imobilização, entretanto, o abordado desvencilhou-se e arremessou um copo contra o Oficial, instante em que este sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo para o alto, acarretando a dispersão dos demais frequentadores; [...] 1.8 Após detida análise do acervo probatório, esta autoridade de Polícia Judiciária Militar formou convicção no sentido que o investigado não observou as normas técnicas da instituição para o uso da força, especialmente, o Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01- 2020/CG, que regula a Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no âmbito da PMMG, que em seu item 7.2.4.1 preconiza: Quando um policial militar dispara sua arma de fogo no exercício das suas atividades, como último recurso na escala de uso diferenciado da força, não o faz para advertir, assustar, intimidar ou ferir um agressor. Ele o faz para interromper, de imediato, uma ação que atente contra a vida ou ameace uma pessoa de ferimento grave. (G. N). 1.8.1 Neste sentido, tratando-se de um estabelecimento situado no perímetro urbano, com várias residências adjacências, bem como o considerável número de frequentadores do local, não cabia ao investigado perseguir o abordado em uma ação individual, sem supremacia de força, sacar sua arma de fogo e efetuar um disparo para o alto como forma de advertir, assustar ou intimidar os presentes; Robustece, ainda, a presença dos requisitos necessários para o oferecimento da denúncia (existência de fato que, em tese, constitui crime, bem como indícios de sua autoria – art. 30 do CPPM), as imagens de vídeo acostadas no Evento 1, VÍDEO5 do Processo n. 2000050-65.2023.9.13.0001 – Inquérito Policial Militar. Além disso, as imagens de vídeo acostadas no Evento 1, VÍDEO5 do Processo n. 2000050-65.2023.9.13.0001 – Inquérito Policial Militar robustecem ainda mais a presença dos requisitos necessários para o oferecimento da denúncia (existência de fato que, em tese, constitui crime, bem como indícios de sua autoria – art. 30 do CPPM). Destarte, existindo indícios probatórios mínimos do fato narrado na denúncia (com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias), tenho que as provas acerca da efetiva ocorrência do crime e da autoria imputada ao recorrido, bem como a existência de excludente de ilicitude, deverão ser produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório, razão pela qual, mostra-se temerária e prematura a rejeição da denúncia. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - JUSTA CAUSA - VERIFICAÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO PROVIDO. Presente a justa causa para início da ação penal, consistente na prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, assim como preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas de rigor. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.116041-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/09/2024, publicação da súmula em 25/09/2024) EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DESACATO - REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA BASEADA NA INCONSTITUCIONALIDADE E NA INCONVENCIONALIDADE DA NORMA PENAL INCRIMINADORA - CRIME COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO E COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CONSTITUCIONALIDADE E VALIDADE REAFIRMADAS - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - NECESSIDADE. O crime de desacato (art. 331, CP) foi recepcionado pela Constituição Federal e está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em conformidade com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Precedentes do STJ e do STF). Se, de um lado, os funcionários públicos merecem especial reprovação pelos abusos cometidos no exercício da função (Lei nº 13.869/2019), de outro, devem gozar de especial proteção estatal para que exerçam suas atividades indenes de atos ofensivos ou de palavras ultrajantes proferidas por terceiros. Conquanto os funcionários públicos estejam submetidos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, as manifestações de discordância ou de revolta contra o manejo da coisa pública pelos agentes estatais devem ser exercidas nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos. A denúncia deve ser recebida quando demonstrados a tipicidade penal e o preenchimento dos requisitos legais (art. 41, CPP). (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.273439-0/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 26/09/2024) EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - NECESSIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO PROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva e estando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP, o recebimento da denúncia é medida de rigor. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.266093-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 24/09/2024) Ao meu entendimento, o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no art. 78 do CPPM: Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior; b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c) se já estiver extinta a punibilidade; d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a decisão recorrida e receber a denúncia, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para regular prosseguimento da marcha processual. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Senhores magistrados! Após analisar com o devido cuidado estes autos, firmei minha posição no sentido de manter intacta a respeitável decisão prolatada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, a qual, por sua excelência, permito-me transcrever: [...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face o 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, imputando-lhe a prática, em tese, de conduta definida no art. 15, da Lei 10.826/2003. A denúncia narra que o militar efetuou disparo de arma de fogo, nas adjacências de local com aglomeração de pessoas, em via pública ou em direção a ela. Contudo, a mesma peça acusatória descreve que “o denunciado realizou a abordagem de alguns indivíduos, tendo entrado em luta corporal com um dos civis, o qual arremessou-lhe um copo de bebida”. É de se observar que a própria denúncia descreve uma conduta atípica diante das circunstâncias do fato narrado, porque o militar estava fardado e no exercício da função quando um civil arremessou um copo de bebida na sua cabeça e entrou em luta corporal com ele. Sabe-se que não são poucos os casos de militares que, no exercício da função, acabam entrando em luta corporal com outros indivíduos que lhe arrebatam a arma e acabam ceifando suas vidas. De maneira que entender a conduta narrada como criminosa é criminalizar a própria atividade policial, fato que se constitui em abuso de direito. Do exposto, entendo que não há exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e rejeito a denúncia oferecida em face do 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, nos termos do art. 77, alínea “e” c/c art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar. [...] De acordo com as minhas observações, a respeitável decisão não merece retoques e, dela, destaco o parágrafo a seguir, porque merece aplausos e representa, integralmente, o meu entendimento sobre a matéria: “Sabe-se que não são poucos os casos de militares que, no exercício da função, acabam entrando em luta corporal com outros indivíduos que lhe arrebatam a arma e acabam ceifando suas vidas. De maneira que entender a conduta narrada como criminosa é criminalizar a própria atividade policial, fato que se constitui em abuso de direito”. Com essas reflexões, pedindo as devidas e respeitosas vênias aos que entendem diversamente, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público e mantenho intacta a decisão prolatada pelo meritíssimo juízo de primeiro grau, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, que rejeitou o recebimento da denúncia oferecida em desfavor do 1° Ten PM Yaroslav Wladmir Lopes Popoff, com os fundamentos do art. 77, alínea “e”, c/c o art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Relator